Tribunal: TJDFT
Processo: 0754413-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE À PARCELA DESCONTADA. AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização, deferiu tutela de urgência para determinar à instituição financeira a suspensão de descontos em folha de pagamento do autor, sob pena de multa equivalente ao valor de cada parcela eventualmente descontada.
2. O Agravante sustenta a necessidade de redução da multa coercitiva e de fixação de limite máximo para sua incidência, sob o argumento de risco de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da parte contrária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a multa coercitiva fixada para compelir o cumprimento da tutela de urgência deve ser limitada por valor máximo ou reduzida por alegada desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
4. As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade de induzir o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.
5. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se valor excessivo ou dissociado da obrigação principal.
6. No caso concreto, a multa foi fixada em valor equivalente à parcela do desconto cuja suspensão foi determinada, revelando correspondência direta com a obrigação de não fazer imposta à instituição financeira.
7. Tal critério impede que o montante da penalidade supere o valor do débito discutido na demanda, afastando risco de enriquecimento sem causa.
8. A legislação processual admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo pelo magistrado, caso se revele insuficiente ou excessivo.
9. Portanto, não se verifica desproporcionalidade na fixação da multa nem necessidade de estipulação prévia de limite máximo para sua incidência.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a assegurar o cumprimento de decisão judicial, devendo ser fixadas com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2. É válida a multa fixada em valor equivalente à parcela cuja cobrança foi suspensa por tutela de urgência, quando esse parâmetro impede que a penalidade supere o valor da obrigação discutida.
3. A estipulação prévia de limite máximo para as astreintes não é obrigatória, uma vez que seu valor pode ser revisto a qualquer tempo pelo magistrado.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 300, §3o, e 537.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1645456, AGI 0724082-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 24/11/2022, DJe: 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1315740, APC 0730978-80.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10.02.2021, DJe 18.02.2021; TJDFT, Acórdão 1376330, AGI 0720604-37.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.09.2021, DJe 15.10.2021.